Tribunal: TJMT
Processo: 1002728-05.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002728-05.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO DE CARVALHO DUTRA - CPF: 060.242.121-78 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

Se o autor nega a existência de relação jurídica, mas o fornecedor comprova a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento, não é devido dano moral, pela negativação do devedor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1002728-05.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis

Agravante(s):

Gustavo De Carvalho Dutra

Agravada(s):

Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema Vi - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pela Agravante, via de consequência, manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Diante da fundamentação,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, e condeno a parte requerente nos valores postulados a este título no valor de R$ 3.187,75 (três mil cento e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), que deverá ser corrigido pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios desde a apresentação da contestação.”

O Agravante alega que a Agravada não foi capaz de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Agravante, “que o mesmo se lastreou em provas estritamente unilaterais, ou seja, produzidas pelo próprio sistema da empresa Agravada”.

Assim, requer ao final que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja dado provimento ao seu recurso inominado para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida e a contratação do Autor com a empresa VIA VAREJO, conhecida como PONTO FRIO, bem como a cessão de crédito entre este e a Reclamada.

Ademais, existe nos autos a comprovação de que o Reclamante fora notificado quanto à cessão de crédito, conforme documento juntado no ID 174851539, além da notificação a empresa juntou nos autos termo de cessão, contrato de venda financiada, planilha de demonstração de custo efetivo total (CET) ambos assinado pelo autor, ficha para aprovação de crédito e documento pessoal.

Assim, restando comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, entendo que ao incluir o nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que, não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.”

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023